Tribunal: TCU
Processo: 036.542/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária, exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais do exercício de 2015 da Autoridade Portuária de Santos (SPA), nova denominação da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, 17, 18, 19 e 23 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir, do rol de responsáveis, Eduardo de Castro, Fabiana Vieira Lima, Diogo Peres Neto, Martin Alexandre Aron, Marcello Eduardo Ratton Ferreira, Guilherme Penin Santos de Lima, Valter Casimiro Silveira, Herbert Marcuse Megeredo Leal e João de Andrade Marques; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Angelino Caputo e Oliveira; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas por Paschoal Rodrigues, Cleveland Sampaio Lofrano, Luís Cláudio Santana Montenegro, José Alex Botelho de Oliva, Luiz Orlando Fernandes, Marcos Barreto Fernandes e Celino Ferreira da Fonseca; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Carlos Alberto da Silva, sem aplicação de multa pelo falecimento do responsável; 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Fabio Luís Gama Candido, aplicando a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 6.000,00; 9.6. rejeitar as razões de justificativa de Alencar Severino da Costa, julgar irregulares suas contas e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 6.000,00; 9.7. julgar regulares as contas de José Alex Botelho de Oliva, Paulino Moreira da Silva Vicente, José Manuel Gatto dos Santos, Antônio de Pádua de Deus Andrade, Francisco José Adriano, Luís Claudio Santana Montenegro, Cleveland Sampaio Lofrano, Celino Ferreira da Fonseca, Luiz Otávio Oliveira Campos, Egéferson dos Santos Craveiro, Marcio Luiz Bernardes Calves, Julio Alvarez Boada, Mario Novelino Alonso Soler, Rodrigo Mendes De Mendes e Noel Dorival Giacomitti, dando quitação plena, nos termos do art. 17 da Lei 8.443/92; 9.8. julgar regulares com ressalvas as contas de Angelino Caputo e Oliveira, dando quitação nos termos do art. 18 da Lei 8.443/92; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.10. dar ciência à Autoridade Portuária de Santos (SPA) sobre as seguintes falhas identificadas na prestação de contas de 2015 da Codesp: 9.10.1. burla aos limites de valor estabelecidos no art. 29 da Lei 13.303/2016 que resultaram fracionamento indevido das despesas, em decorrência de falhas de planejamento das despesas realizadas no período; 9.10.2. ausência de designação específica de empregados para o acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos vigentes (art. 40, VII, da Lei 13.303/2016); 9.10.3. ausência de adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições de bens e serviços, previstos nos art. 27, § 2o, 31 e 45 da Lei 13.303/2016.